Tribunal: TJDFT
Processo: 0751304-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751304-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO JOSE DE MATOS AMARAL AGRAVADO: VALMIR ANTONIO AMARAL FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Thiago José de Matos Amaral contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0704828-52.2025.8.07.0001, reputou válida a intimação realizada no endereço cadastrado, nos seguintes termos: “Considerando que o réu/executado fora devidamente citado e deixou de manter seu endereço atualizado nos autos, conforme determina o artigo 274, parágrafo único, do CPC, reputo válida a intimação realizada no endereço cadastrado. Sendo assim, aguarde-se o prazo para a prática do ato (cumprimento da obrigação de fazer), a partir da publicação da presente decisão. Ressalto que, desde já, reputo desnecessária nova intimação pessoal da parte para os demais atos futuros deste processo, até que compareça para atualizar seu endereço, devendo os autos permanecer no prazo em Secretaria. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Em síntese, o agravante sustenta que a decisão agravada se baseia em pressuposto fático inexistente, pois a certidão da Oficiala de Justiça apenas atesta que, em seis diligências realizadas em dias e horários distintos, não foi possível encontrar o intimando no endereço indicado, sem qualquer menção a mudança de domicílio. Afirma que jamais mudou de endereço e que a interpretação dada pelo juízo de origem à certidão é equivocada, configurando error in judicando, com violação ao contraditório e à ampla defesa. Defende que o artigo 274, parágrafo único, do CPC, somente é aplicável quando há efetiva mudança de endereço sem comunicação ao juízo, o que não ocorreu no caso. Ressalta que a jurisprudência do TJDFT afasta a presunção de validade da intimação quando há prova de que o endereço não foi alterado, mesmo diante de indicação de mudança pelos Correios, sendo ainda mais evidente a inaplicabilidade da norma quando a certidão oficial não sugere qualquer mudança. Argumenta que a finalidade da intimação é dar ciência à parte para que possa exercer seus direitos, e que a ausência de comunicação válida configura vício que gera nulidade absoluta, por ofensa ao devido processo legal. Destaca que o início do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, sem que o agravante tenha tido ciência da decisão, poderá acarretar graves consequências processuais e materiais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sustar imediatamente os efeitos da r. decisão agravada, comunicando-se o juízo de origem com urgência. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para declarar a nulidade da intimação e de todos os atos processuais subsequentes, com a consequente reabertura do prazo para que o agravante possa se manifestar sobre a determinação judicial. Sem preparo, uma vez que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 78631211). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da medida pleiteada exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. No caso, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada que reputou válida a intimação realizada no endereço cadastrado, iniciando o prazo para cumprimento da obrigação de fazer. Com efeito, a regularidade da intimação é condição essencial à validade dos atos processuais, especialmente à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal. A ciência inequívoca da parte acerca dos atos que lhe impõem obrigações é indispensável para assegurar o exercício pleno de sua defesa e evitar prejuízos processuais. De fato, no caso dos autos, não há elementos suficientes que permitam presumir a regular intimação do agravante. A certidão da Oficiala de Justiça apenas registra a ausência do intimando no endereço indicado, sem qualquer menção à mudança de domicílio ou à recusa em receber a comunicação. Não foram realizadas diligências complementares, tampouco há nos autos de origem qualquer tentativa alternativa de intimação que permita concluir pela ciência válida da parte. Por outro lado, não se mostra necessária a suspensão dos efeitos da decisão agravada, pois a interposição do presente recurso por advogado regularmente constituído nos autos supre eventual nulidade da intimação. Tal circunstância evidencia a ciência inequívoca do réu acerca da determinação judicial para cumprimento da obrigação de fazer conforme determinado pelo juízo de origem. Assim, o termo inicial do prazo para cumprimento da obrigação deve ser considerado a partir do comparecimento espontâneo do executado, que, no caso, é a data da interposição do presente recurso. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal, para devolver ao agravante o prazo para cumprir a decisão Id. 251653014 dos autos de origem, considerando como termo inicial a data da interposição do presente recurso. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora